Tribunal: STF
Processo: HC 229570
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ariston Pereira de Sá Filho e outros em favor de Marcos Renan Gomes de Carvalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 799.536/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO PASSÍVEL DE REVISÃO. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. SUPOSTA ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO EFETIVADO EM SEDE POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONDENAÇÃO CALCADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DAQUELE TIDO COMO NULO. PRECEDENTES”. (eDOC 13)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática dos crimes (por 2 vezes) dos arts. 157, § 2º, II, e 148, do Código Penal à pena de 9 anos, 9 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirmam que as provas produzidas ao longo da instrução processual se mostram insuficientes para um édito condenatório (p. 3), pois apenas uma das vítimas teria reconhecido o réu em delegacia, sem confirmar o reconhecimento em juízo.



    Alegam que o reconhecimento do réu, em delegacia, foi feito fora do procedimento do art. 226 do CPP, pois os policiais o teriam fotografado durante a detenção e enviado a imagem para ser exibida às vítimas. (p. 4)



    Insistem que o confronto entre os depoimentos dos milicianos e os das vítimas levariam à conclusão de que os primeiros teriam mentido, pois as vítimas admitiram que na delegacia lhes foram mostradas fotos - apenas - dos dois suspeitos detidos.



    Sustentam que não pode ser acreditado o depoimento dos policiais de que teriam visto as vítimas serem abandonadas à margem da estrada, pois suas narrativas seriam ilógicas e contraditórias entre si e com os depoimentos das vítimas, além de já haverem mentido com relação às fotos. (p. 10)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VEDADO O REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA APENAS NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. - Parecer pela denegação da ordem de Habeas Corpus. (eDOC 20)



    É o relatório.



    Decido. 



    Para a adequada compreensão dos fatos da controvérsia, cito o trecho pertinente da denúncia:



    “No dia dos fatos, o ofendido Geraldo, estava na condução do caminhão, e conversava com Cássio. De repente, os roubadores os abordaram e anunciaram o assalto. Em seguida, um dos agentes colocou a mão embaixo da blusa para simular estar armado, desapossando o bem da vítima Geraldo. 



    Após, Geraldo e Cássio foram obrigados a entrar em um veículo VW/Gol, de cor branca, conduzido por Marcos e Daniel e permaneceram em cativeiro, com a liberdade restrita, por mais de doze horas, tempo suficiente para os roubadores fugissem com os bens.



    Por volta de 20 horas, Marcos e Daniel colocaram os ofendidos no veículo VW/Gol, cor preta, placas DRH 9217 – Itaquaquecetuba/SP e os abandonaram na Rodovia Ayrton Senna.



    Entretanto, o momento da libertação das vítimas foi observado por policiais militares que ali estavam em patrulhamento. Houve perseguição e a prisão dos denunciados. 



    Os denunciados foram submetidos à revista pessoal e a quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) foi encontrada na posse do denunciado Marcos.



    Após alguns minutos, os ofendidos acionaram a Polícia Militar e noticiaram a ocorrência do roubo”. (eDOC 3, p. 101)



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Tampouco diviso constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de habeas corpus de ofício (art. 654, § 2º, do CPP), pois, do que se colhe dos autos, a condenação imposta ao agravante não decorreu exclusivamente da prova obtida com o reconhecimento fotográfico (supostamente efetivado com inobservância do art. 226 do CPP), mas também de prova independente extraída dos depoimentos dos policiais que presenciaram o momento em que as vítimas foram liberadas na rodovia e iniciaram a perseguição, resultando na prisão de ambos acusados, sendo um deles encontrado portando consigo parte da res furtivae”. (eDOC 13, p. 2)



    Efetivamente, o reconhecimento em delegacia não foi o principal fundamento da condenação, que se amparou no testemunho dos policiais de que teriam observado as vítimas saírem do carro dos réus e se internar no matagal, antes de partirem em seu encalço.



    A despeito das bem lançadas razões dos impetrantes, remover a credibilidade da palavra das testemunhas policiais envolve formular novo juízo fático-probatório do processo, providência incabível na via do habeas corpus. Precedentes: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015, e HC 207.605 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2022.



     Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente